Tribunal: CARF
Processo: 11060.722406/2011-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.722406/2011-10
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-010.184 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VEISA VEICULOS LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO
E
SEGUROS
OU
RELATIVAS
A
TÍTULOS
OU
VALORES
MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
IOF. MUTUO. OPERAÇÃO DE CONTA CORRENTE. GESTÃO DE
CAIXA ÚNICO. DISPONIBILIZAÇÃO E/OU TRANSFERÊNCIA DE
RECURSOS FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. INCIDÊNCIA.
A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas (coligadas), ainda que realizadas sem contratos escritos,
mediante a escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo sujeita à
incidência do IOF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as
conselheiras Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini
Cecconello, que lhe negaram provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.722406/2011-10
Fl. 606
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.722406/2011-10

Relatório
Cuida-se de Recurso Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional,
dirigido à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), contra o Acórdão no 3402-005.232, de
22/05/2018, prolatado pela 2a Turma da 4a Câmara da 3a Seção/CARF, que deu provimento ao
Recurso Voluntário (fls. 477/513), para exonerar o Contribuinte do pagamento do IOF sobre
transferências decorrentes de contrato de conta corrente para gestão de caixa único.

Do Auto de Infração lavrado
Cuida os Autos de Auto de Infração lavrado pela Fiscalização referente ao
Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores
Mobiliários (IOF), acrescido de juros de mora e multa de ofício de 75%, conforme
enquadramento legal discriminado no referido documento (fls. 342/349).
Conforme consta do Relatório do Procedimento Fiscal (RPF) de fls. 307/341, a
Fiscalização verificou repasses de recursos entre a fiscalizada e sua controladora JMT mediante
utilização de duas contas de mútuo, sendo uma do Ativo/Circulante/Contratos de Mútuo
(1107010101-JMT Adm. e Participações Ltda.) e outra do Ativo/Realizável a Longo
Prazo/Contratos de Mútuo/Créditos de Coligadas e Controladas (1201010201 – JMT Adm. e
Participações Ltda.).
A conta de Ativo Circulante - 1107010101 - recebia somente dois lançamentos
por mês: um no início, quando o seu saldo era transferido para a conta de Ativo Realizável a
Longo Prazo: 1201010201 - JMT Adm. e Participações Ltda e outro no último dia do mês,
quando recebia, por transferência, o saldo existente na citada conta de Ativo Realizável a Longo
Prazo: 1201010201. Dessa forma, a conta 1201010201 refletiria as operações de mútuo
realizadas entre o sujeito passivo e sua controladora.
Da análise das operações praticadas, a Fiscalização chegou à conclusão de que
JMT realiza gestão de recursos financeiros de empresas coligadas e controladas mediante "caixa
único", mantendo contas correntes onde registra o trânsito de recursos, sendo que os
lançamentos a débito na conta 1201010201 - JMT Adm. e Participações Ltda, e que registram
empréstimos de recursos do sujeito passivo VEISA Veículos Ltda. à controladora JMT e os
lançamentos a crédito, o pagamento desses empréstimos. Os saldos devedores dessa conta
representam o montante dos recursos emprestados ou postos à disposição pela autuada à
controladora, o que caracteriza a prática de operações de crédito, na modalidade de mútuo,
sujeitas à incidência do IOF.
Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Inconformada com a autuação, a contribuinte apresentou Impugnação alegando,
em síntese: a nulidade do lançamento, por violação ao princípio da legalidade; alega que segundo
os artigos 2o e 3o da Lei no 5.143, de 1966 (regulamenta o IOF), a base de cálculo do imposto
incidente sobre operações financeiras é o saldo da operação de empréstimo apurado
mensalmente; que tanto a CF, como o CTN e a Lei utilizam o termo operações de crédito, que
definiria a incidência do IOF seria a existência de um contrato típico, tendo por objeto uma
operação financeira de empréstimo de dinheiro a juros; que a relação existente entre empresas
controladas desfiguraria o contrato de operação financeira. Assim, solicita a desconstituição do
lançamento, sob pena de afronta aos artigos 146, inc. III e 153, inc. V, da CF combinados com o
artigo 63 do CTN e artigos 1o , 4o e 5o da Lei no 5.143, de 1966.
Fl. 607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.722406/2011-10

Ao analisar o caso, a DRJ em Porto Alegre (RS) entendeu ser improcedente a
Impugnação, por intermédio do Acórdão no 10-43.929, de 20/05/2013 (fls. 406/423), decidiu
manter o crédito tributário lançado, fundamentado em que “as operações de crédito
correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo
grupo econômico sujeitam-se à incidência do IOF”.

Do Recurso Voluntário
A contribuinte foi regularmente intimada do Acórdão prolatado pela DRJ e
apresentou Recurso Voluntário (fls. 427/469), reproduzindo as razões de defesa constantes em
sua peça Impugnatória, requerendo o provimento do recurso, afastando integralmente a exigência
fiscal, reiterando a preliminar de nulidade e sustentando, no mérito, o afastamento da incidência
do IOF nas transações realizadas entre as empresas do mesmo grupo econômico (coligadas), sob
pena de causar o alargamento do campo de incidência do tributo (IOF). Cita vasta legislação,
jurisprudências administrativas e judicias a seu favor.
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo Colegiado, foi exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão n° 3402-005.232, de 22/05/2018, na qual deu-se
provimento ao Recurso Voluntário, para exonerar o Contribuinte do pagamento do IOF sobre
transferências decorrentes de contrato de conta corrente para gestão de caixa único.
Em seus fundamentos, entendeu que o contrato de conta corrente é instrumento
hábil para operacionalizar a gestão de caixa único (cash pooling) no âmbito de um grupo
econômico, não havendo que se confundir as transferências decorrentes deste daquelas
relacionadas a contratos de mútuo e abrangidas pela hipótese de incidência do IOF e, que os
recursos financeiros das empresas controladas que circulam nas contas da controladora não
constituem de forma automática a caracterização de mútuo, pois dentre as atividades da empresa
controladora de grupo econômico está a gestão de recursos, por meio de conta corrente, não
podendo o Fisco constituir uma realidade que a lei expressamente não preveja.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificado do Acórdão no 3402-005.232, a Fazenda Nacional interpôs o Recurso
Especial de fls. 515/534, divergindo quanto a decisão do Colegiado com relação à incidência de
IOF sobre operação denominada “gestão de caixa único.”
Assevera a Fazenda Nacional que o Decreto no 6.306, de 2007, que consolidou a
legislação então em vigor, dispôs que o IOF incide sobre operações de crédito realizadas entre
pessoas jurídicas, e que o artigo 7o, I, “a”, §13, determina que nas operações de crédito entre
pessoas jurídicas, inclusive as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis, a base de
cálculo do imposto é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada
mês. Assim, incluem-se nas operações de mútuo entre pessoas jurídicas, sujeitas à incidência do
IOF, as realizadas por meio de conta corrente e sem prazo de vencimento definido.
Acrescenta que, “(...) Como cada empresa ligada é pessoa jurídica distinta das
demais, não há como se acatar a alegação de formação de um caixa único para pagamento de
despesas comuns, razão pela qual os valores remetidos pela interessada às empresas ligadas,
Fl. 608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.722406/2011-10

registrados em conta-corrente, caracterizam perfeitamente a realização de operações de crédito
decorrentes de mútuo”.
Ao final, requer seja conhecido e provido o presente Recurso Especial, para
reformar a decisão recorrida, restaurando-se a decisão de piso.
Para comprovar o dissenso foram colacionados, como paradigmas, os Acórdãos no
Acórdãos no 3201-003.721 e 3302-00.616.
A Fazenda Nacional refere, como exemplo da divergência, trecho do voto-
condutor do segundo paradigma, nos seguintes termos:
“(...) A recorrente afirma que as operações praticadas eram de conta corrente,
com o escopo de se formar um caixa único para o pagamento de despesas comuns, como
forma de otimizar os custos. Afirma ainda que o mútuo não possa ser equiparado as remessas
efetuadas a título de adiantamento para futuro de capital na tentativa de exigir IOF”.
Entende, assim, que o dissídio seria evidente. Enquanto o Acórdão recorrido
afastou o enquadramento da operação denominada “gestão de caixa único” como mútuo, os
paradigmas, analisando situações idênticas (pelo menos no que interessa à verificação da
divergência), entenderam delineado o referido contrato de mútuo, sujeito à incidência do IOF.
Em despacho de Exame de Admissibilidade de fls. 557/560, o Presidente da 4a
Câmara da 3a Seção/CARF, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda
Nacional.
Das contrarrazões da Contribuinte
Cientificada do Acórdão no 3402-005.232 e do Despacho de Exame de
Admissibilidade que deu seguimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional, a Contribuinte
apresentou suas contrarrazões ao recurso da PFN, conforme petição de fls. 567/597.
Requer que seja negado provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional.
Ressalta que a decisão do Acórdão recorrido deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
cabendo destacar neste sentido o inteiro teor do voto do relator que veio de encontro dos
fundamentos do recurso voluntário (reprisa integralmente o voto).
Cita que tal entendimento vem sendo acompanhado pela jurisprudência do CARF
elencando uma série de Acórdãos e processos julgados.
Ao final, pede que seja afastada integralmente a exigência do Auto de Infração,
reconhecendo desta maneira a não incidência do IOF nas transações realizadas entre empresas do
mesmo grupo econômico (coligadas), mantendo-se a decisão recorrida.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento do recurso
Fl. 609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.722406/2011-10

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os
demais requisitos de admissibilidade, conforme consta do respectivo Despacho do Presidente da
4a Câmara da 3a Seção/CARF (fls. 557/560), com os quais concordo e cujos fundamentos adoto
neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio manejado. Neste
caso, no Recurso Especial restou alegada divergência na decisão do Colegiado quanto à
incidência de IOF sobre operação denominada “gestão de caixa único.
Depreende-se da análise dos autos do processo, se há ou não incidência de IOF
sobre a movimentação de recursos financeiros realizada no âmbito de conta corrente (contábil)
entre pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo econômico (empresas coligadas).
Nos autos, verifica-se o seguinte.
(i) A JMT Adm. e Participações Ltda. possui entre seus objetivos sociais as
atividades de gestão e administração financeira a essas empresas controladas ou coligadas, tal
administração se dando sob o regime de caixa único, com registro contábil dos saldos em conta
corrente entre si e as empresas controladas e coligadas;
(ii) A operação se dá na seguinte forma: quando a VEISA recebe o pagamento de
vendas realizadas a prazo de seus clientes, é debitada a conta 1201010201- JMT e creditada a
conta 1103010101 Duplicatas a Receber, e assim ao invés dos recursos ingressarem em conta
representativa de Caixa ou Bancos, a conta 1201010201- JMT Adm. e Participações Ltda.
registra que são entregues à controladora JMT Administração e Participações Ltda. E quando,
por exemplo, fornecedores de VEISA são pagos com recursos originados de sua controladora
JMT Administrações e Participações Ltda, a conta 1201010201 - JMT Adm. e Participações
Ltda. é creditada e a conta 2102090901 Fornecedores Diversos é debitada, registrando a
devolução dos recursos.
(iii) De fato, não existem contratos escritos acerca dessas operações aqui
discutidas.
Diante desse contexto fático, a Fiscalização entende que essas transferências
tratam-se de operações de mútuo, ao passo que a Contribuinte assevera que por se tratar de
operação entre partes coligadas não se trataria de "operação de crédito", desconfigurando, assim,
a figura contratual do mútuo.
Pois bem. No Auto de Infração, em seu quadro "Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal", consta descrito os dispositivos de Lei art. 63, I e 64, I do CTN; art. 1o,
parágrafo único e 3o da Lei no 8.894, de 1994; art. 13 da Lei no 9.779, de 1999, além de Decretos
nos. 4.494, de 2002 e 6.306, de 2007.
Assim, as operações são, pois, caracterizadas como operações de crédito
decorrentes de mútuos, sobre as quais incidem o IOF nos termos do art. 13 da Lei no 9.779, de
1999. Vejamos essa norma de incidência do IOF e a pretensão fiscal de fazê-la incidir sobre a
“conta corrente contábil”, já suficientemente descritas anteriormente:
“Art. 13 - As operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos
financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física
sujeitam-se à incidência do IOF segundo as mesmas normas aplicáveis às
Fl. 610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.722406/2011-10

operações de financiamento e empréstimos praticadas pelas instituições
financeiras.” (Grifei)
§ 1o. Considera-se ocorrido o fato gerador do IOF, na hipótese deste artigo, na
data da concessão do crédito.
§ 2o. Responsável pela cobrança e recolhimento do IOF de que trata este artigo
é a pessoa jurídica que conceder o crédito.
§ 3o. O imposto cobrado na hipótese deste artigo deverá ser recolhido até o
terceiro dia útil da semana subsequente à da ocorrência do fato gerador.”
Observa-se também que, nos artigos 2o, inciso I, alínea “a” e “c”, bem como o art.
3o, §3o, inciso III, do Decreto no 6.306, de 2007, que consolidou a legislação então em vigor,
dispõe que o IOF incide sobre operações de crédito realizadas entre pessoas jurídicas, enquanto o
seu artigo 7o, I, “a”, §13, determina que nas operações de crédito entre pessoas jurídicas,
inclusive as decorrentes de registros ou lançamentos contábeis, a base de cálculo do imposto
é o somatório dos saldos devedores diários apurado no último dia de cada mês. Veja-se:
Art. 2o - O IOF incide sobre:
I - operações de crédito realizadas:
a) por instituições financeiras;
b) por empresas que exercem as atividades de prestação cumulativa e contínua de
serviços de assessoria creditícia, mercadológica, gestão de crédito, seleção de riscos,
administração de contas a pagar e a receber, compra de direitos creditórios resultantes
de vendas mercantis a prazo ou de prestação de serviços (factoring) (Lei no 9.249, de 26
de dezembro de 1995, art. 15, § 1o, inciso III, alínea “d”, e Lei no 9.532, de 10 de
dezembro de 1997, art. 58);
c) entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e pessoa física.
Art. 3o - O fato gerador do IOF é a entrega do montante ou do valor que constitua o
objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do interessado (...)
§ 3o A expressão “operações de crédito” compreende as operações de:
I- empréstimo sob qualquer modalidade, inclusive abertura de crédito e desconto de
títulos;
II- alienação, à empresa que exercer as atividades de factoring, de direitos creditórios
resultantes de vendas a prazo;
III- mútuo de recursos financeiros entre pessoas jurídicas ou entre pessoa jurídica e
pessoa física (Lei no 9.779, de 1999, art. 13).
(...).
Art. 7o - A base de cálculo e respectiva alíquota reduzida do IOF são:
I - na operação de empréstimo, sob qualquer modalidade, inclusive abertura de
crédito:
a) quando não ficar definido o valor do principal a ser utilizado pelo mutuário, inclusive
por estar contratualmente prevista a reutilização do crédito, até o termo final da
operação, a base de cálculo é o somatório dos saldos devedores diários apurado no
último dia de cada mês, inclusive na prorrogação ou renovação:
(...)
§13. Nas operações de crédito decorrentes de registros ou lançamentos contábeis ou
sem classificação específica, mas que, pela sua natureza, importem colocação ou
entrega de recursos à disposição de terceiros, seja o mutuário pessoa física ou jurídica,
as alíquotas serão aplicadas na forma dos incisos I a VI, conforme o caso.” (Grifei)
Fl. 611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.722406/2011-10

Por conseguinte, conforme os dispositivos acima, incluem-se nas operações de
mútuo entre pessoas jurídicas, ou entre pessoa jurídica e pessoa física, sujeitas à incidência do
IOF, as realizadas por meio de conta corrente e sem prazo de vencimento definido.
O Contribuinte assevera que as operações que levaram aos lançamentos tributários
são relativos a conta corrente, cujo objeto é a centralização de caixas das empresas, com gestão
unificada das disponibilidades. Assim, ao tributar tais valores pelo IOF, que fora do mercado
financeiro só incide sobre os contratos de mútuo, a Fiscalização estaria infringindo o princípio da
legalidade, ao ir na contramão do artigo 13 da Lei no 9.779, de 1999. Afirma ainda, a inexistência
de elementos necessários ao contrato de mútuo, tais como a formalização em contrato escrito, a
executoriedade, o risco, os juros, dentre outros.
Discordo do fundamento da decisão recorrida, de que haja diferênça ontológica
entre o contrato de mútuo e o contrato de conta corrente, utilizado para gestão de caixa único.
Com todas as vênias, entendo, em sentido diametralmente oposto, que a execução de um contrato
de conta-corrente sempre implica a existência de um contrato de mútuo.
Com efeito, vejo o contrato de conta-corrente com um contrato complexo,
composto por mútuo e mandato.
Nele, o contrato de mútuo fica caracterizado pela entrega de bem fungível a
terceiros (no caso, numerário à controladora), com a obrigação, original, de devolução.
Por seu turno, o contrato de mandato está presente para suprir (ao menos
parcialmente) a obrigação de devolução. Assim, o numerário pode ser metaforicamente
devolvido, para viabilizar o pagamento de despesas do mutuante.
Em outras palavras, o mutuário/mandatário realiza o pagamento das despesas em
nome do mutuante. Ora, isso corresponde à devolução dos recursos, seguida do pagamento de
despesas com esses recursos.
É claro que todos os recursos postos à disposição do mutuário/mandatário, caso
não sejam utilizados no pagamento de despesas, devem ser devolvidos ao mutuante/mandante, o
que confirma a ocorrência do mútuo no âmbito dessa operação complexa.
Adicionalmente, cabe rechaçar o argumento de que a extensão da tributação do
IOF sobre mútuo ao contrato de conta-corrente inviabilizaria operações como essa, de “gestão de
caixa único”. Considerando que o fato gerador ocorre a cada mês e que a base de cálculo é o
saldo disponibilizado no último dia do mês, caso fossem disponibilizados recursos para
pagamento das despesas do mês e devolvidos, no próprio mês, os saldos não utilizados, não
haveria base de cálculo a ser tributada. Contudo, não foi esse o ocorrido.
Ressalto que de forma convergente com o entendimento externado no presente
voto foi exarada decisão por este colegiado, consubstanciada no Acórdão no 9303-005.583, de
17/08/2017 e mais recente, no Acórdão no 9303-009.257, de 13/08/2019, de relatoria do
Conselheiro Andrada Marcio Canuto Natal, que recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES DE CRÉDITO, CÂMBIO E SEGUROS
OU RELATIVAS A TÍTULOS OU VALORES MOBILIÁRIOS (IOF)
Ano-calendário: 2009, 2010
DISPONIBILIZAÇÃO
E/OU
TRANSFERÊNCIA
DE
RECURSOS
FINANCEIROS ENTRE PESSOAS JURÍDICAS. OPERAÇÃO DE
CONTA
CORRENTE.
APURAÇÃO
PERIÓDICA
DE
SALDOS
CREDORES E DEVEDORES. INCIDÊNCIA.
Fl. 612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.184 - CSRF/3a Turma
Processo no 11060.722406/2011-10

A disponibilização e/ ou a transferência de recursos financeiros a outras
pessoas jurídicas, ainda que realizadas sem contratos escritos, mediante a
escrituração contábil dos valores cedidos e/ ou transferidos, com a
apuração periódica de saldos devedores, constitui operação de mútuo
sujeita à incidência do IOF. (Grifei).
No mesmo sentido, resta contemplado pela jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça (STJ), que não destoa da interpretação da legislação dada neste voto (RESP no
1.239.101/RJ):
TRIBUTÁRIO.
IOF.
TRIBUTAÇÃO
DAS
OPERAÇÕES
DE
CRÉDITO
CORRESPONDENTES A MÚTUO DE RECURSOS FINANCEIROS ENTRE
PESSOAS JURÍDICAS. ART. 13, DA LEI N. 9.779/99.
1. O art. 13, da Lei n. 9.779/99, caracteriza como fato gerador do IOF a ocorrência de
"operações de crédito correspondentes a mútuo de recursos financeiros entre pessoas
jurídicas" e não a específica operação de mútuo. Sendo assim, no contexto do fato
gerador do tributo devem ser compreendidas também as operações realizadas ao
abrigo de contrato de conta corrente entre empresas coligadas com a previsão de
concessão de crédito. (Grifei)
2. Recurso especial não provido.
Posto isto, conclui-se que às operações que ensejaram a lavratura do Auto de
Infração aqui discutido, aplicou-se corretamente a legislação que trata a matéria, fazendo incidir
o IOF correspondente ao mútuo de recursos financeiros, exigindo-se o tributo do responsável
tributário, nos termos do inciso III, do art. 5o do Regulamento do IOF previsto nos Decretos nos.
4.494, de 2002 e 6.306, de 2007.
Portanto, correta a autuação e deve ser reformado o Acordão recorrido, para
manter a cobrança do IOF nos termos exigidos pelo Fisco.
Conclusão
Em vista do exposto, voto no sentido conhecer e no mérito DAR provimento ao
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 613
DF CARF MF
Documento nato-digital